Tribunal: TJDFT
Processo: 0717506-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. INTERESSE DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FORO DE ELEIÇÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que os efeitos de eventual decisão atingirão interesse da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, Autarquia Federal, bem como o foro de eleição previsto no contrato (Seção Judiciária do Distrito Federal), deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal, determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal do Distrito Federal.
2. Recurso conhecido e não provido.